Tribunal: TJDFT
Processo: 0000176-20.2018.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES. AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS. CRIMES COMETIDOS POR LONGO PERÍODO DE TEMPO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO NÃO PROVIDO..
1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, no sentido de que a fração de aumento, no caso de crime continuado, deve observar o número de infrações cometidas, sendo de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.
2. Provado que os abusos sexuais contra a vítima se estenderam dos 9 (nove) aos 13 (treze) anos de idade e foram cometidos de várias formas e em vários locais diversos, ainda que não se possa quantificar o número exato de delitos, mostra-se perfeitamente cabível, por ser razoável e adequada, a incidência do aumento máximo de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva.
3. Recurso conhecido e não provido.